Tribunal: STF
Processo: Rcl 12060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA NA DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE 10.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a decisão de origem que aplica o regime da repercussão geral a recurso extraordinário só é impugnável por meio de agravo interno no âmbito do próprio órgão de origem. São inviáveis, nessa hipótese, a interposição do agravo do art. 544 do CPC ou a reclamação constitucional.



    2. Não afronta a Súmula Vinculante 10 decisão que realiza interpretação da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la de significado jurídico.



    3. Agravo regimental desprovido.